Tribunal: TJDFT
Processo: 0710100-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710100-50.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LOURDES VIEIRA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Em nome do princípio da fungibilidade, recebo a petição ID 49651979 como Embargos de Declaração. Intime-se a embargada para manifestar-se no prazo legal. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito